Tribunal: STF
Processo: HC 207845
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 668.623/SP - eDOC 14):



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Ademais, consta da decisão atacada que o paciente é investigado por participação em outro roubo à residência ocorrido dias antes do roubo de que trata o presente writ. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva. 3. Ordem denegada. 



    Alega-se, em síntese, que: a) o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, e §2ºA, I, do CP; b) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, pois restou embasado na gravidade abstrata do delito; c) a afirmação de que o paciente é investigado por delito de mesma espécie, ocorrido poucos dias antes, é inverídica; d) o paciente possui condições pessoais favoráveis, possui residência no distrito da culpa e emprego fixo, com registro em carteira de trabalho; e) “a finalidade da cautelar pode ser atingida a contento com o monitoramento eletrônico, cuja utilização previne a saída do distrito da culpa durante o processo”. 



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação da medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IX, do CPP, bem como outras que se entenda necessárias.



    É o relatório. Decido.



    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada com base nestes fundamentos (eDOC 2, p. 4/7 - grifei):



     



    “(...) Consta dos autos que no dia 27 de janeiro pp., um homem e uma mulher, se intitulando agentes de fiscalização de prevenção/combate à DENGUE, chegaram à residência localizada na Rua Professor Otaviano José Rodrigues 331, Vila Cristovam, nesta cidade, com o veículo oficial da Prefeitura Municipal de Limeira, devidamente caracterizado e adesivado com logotipos de 'combate à dengue', e devidamente trajados com as vestimentas oficiais. Após o acesso ao imóvel, onde se encontrava a vítima Daniella Patrizzi Verzola de Oliveira, o falso agente de fiscalização anunciou o roubo em poder de uma arma de fogo. Na sequência, realizaram contato com um terceiro autor, o qual chegou a pé e adentrou no imóvel, quando passaram a exigir a localização e abertura do cofre. Após diligências realizadas pela autoridade policial, foi possível constatar que a funcionária da Prefeitura Lúcia Helena estava envolvida na empreitada criminosa. Franqueado o acesso ao conteúdo do aparelho celular de Lúcia Helena foi possível verificar que ela estava em conversação com outros elementos, possivelmente, acerca do roubo realizado. Com base nos elementos colhidos foi decretada a prisão temporária de Lúcia, a qual se encontra foragida até o presente momento. No momento do roubo, as investigações apontaram um veículo Ford Ka de cor branca, placas GFQ-5070, como associado ao Fiat Doblô. O proprietário do veículo Ford Ka foi identificado como sendo Tiago Perruche e sua fotografia foi exibida para as vítimas, sendo o mesmo reconhecido inicialmente pelas semelhanças físicas com o roubador que chegou a pé. Realizadas buscas em sua residência, Tiago não foi localizado, vez que o morador do endereço constante no cadastro do veículo disse não conhecer o mesmo. As investigações prosseguiram e foram identificados como autores ROBERTO GUIDO PEREIRA, vulgo 'ROBERTINHO' e EDUARDO APARECIDO MULLER. Quanto ao investigado EDUARDO APARECIDO MULLER, este também foi reconhecido por Policiais Civis desta Unidade Policial, o qual também é investigado por participação em outro roubo à residência ocorrido dias antes do roubo apurado neste procedimento. EDUARDO também está foragido e foi reconhecido pela vítima. Os atos executórios foram praticados por dois homens e uma mulher, sendo os dois primeiros identificados e reconhecidos como sendo ROBERTO GUIDO PEREIRA e EDUARDO APARECIDO MULLER. A mulher até o momento não foi identificada, apesar das diligências realizadas. As investigações direcionam no sentido de que o mentor do mencionado crime seria ADEMILSON APARECIDO THEODORO, vulgo MISSO ou VÉIO, o qual teria entrado em contato com LÚCIA HELENA no dia 10 de janeiro, oferecendo um negócio bom para ganharem dinheiro de verdade. Foi localizado e, em seu interrogatório, em sede policial, confessou ter sido o mentor do crime supra. ADEMILSON confirmou que os atos executórios do roubo foram praticados por ROBERTO GUIDO PEREIRA e EDUARDO APARECIDO MULLER e por uma mulher de Santa Bárbara D'Oeste conhecida como JAQUE, ainda não identificada. O acima exposto demonstra que além de mentor do crime, ADEMILSON APARECIDO THEODORO exerceu outras atividades quando de sua execução, provavelmente no auxílio de LÚCIA HELENA na saída da cidade até a 'ponte do funil', tanto na sexta-feira (dia da tentativa) como na segunda-feira, quando da consumação do delito. Para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes os fundamentos esculpidos no caput do artigo 312 do CPP, a saber: fumus commissi delicti e periculum libertatis. Isto é, faz-se necessária a presença de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade do delito, bem como a de circunstâncias fáticas que demonstrem o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A prova da existência do crime está demonstrada pelo Boletim de ocorrência de fls. 14/19, bem como há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos autos. Presente também o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A Autoridade Policial na representação afirma que (fl. 11): 'LÚCIA HELENA possui passagens por diversos furtos, apropriação indébita e fuga em local de acidente; ROBERTO GUIDO PEREIRA possui passagens por roubo, tráfico de drogas e violência doméstica; EDUARDO APARECIDO MULLER apresenta registros por fuga de local de acidente e é investigado em crime de roubo à residência; ADEMILSON APARECIDO THEODORO tem passagens por furto, estelionato, porte ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa'. Com base na representação, todos os acusados possuem passagens pela Justiça Penal, o que leva à conclusão da existência de fatos novos e contemporâneos, os delitos aqui tratados, e que reforçam a necessidade de segregação cautelar. Assim, entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente os acusados do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados. [...] No caso dos autos, a periculosidade em concreto restou evidenciada, ainda mais quando se trata de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, que são daqueles crimes patrimoniais que abalam a tranquilidade de toda a sociedade, tirando-lhe o merecido sossego e colocando em risco a ordem pública, que não pode ficar à mercê de condutas de meliantes que não se enquadram em uma sociedade que intenta viver em paz. Nestes termos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, está justificada a decretação ou manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC 105.585-SP, 1ª T, rel. Min Rosa Weber, 07.08.2012, v.u.). Ainda, as condutas, em tese, se amoldam a tipo penal que possui preceito secundário com pena máxima superior a 04 anos, conforme art. 313, inciso I, do CPP. A segregação dos acusados se faz necessária para garantir a ORDEM PÚBLICA, juma vez que o delito de roubo foi praticado com clara divisão de tarefas. A que consta dos autos, Ademilson seria o mentor do delito e convenceu Lúcia Helena a ceder o carro da Prefeitura para facilitar a acesso ao imóvel roubado. Enquanto Eduardo e Roberto, que foram delatados por Ademilson e reconhecidos fotograficamente, foram os coautores mediatos do roubo, tendo usado arma de fogo e colocado em perigo a vida das vítimas. Anoto que os acusados Lúcia Helena, Eduardo Aparecido Muller e Roberto Guido estão foragidos e se mantêm em local incerto e não sabido, prejudicando a instrução criminal e demonstrando, com isso, a intenção de se eximirem da aplicação da lei penal. Sobre isto, aliás, bem leciona Fernando da Costa Tourinho Filho: 'Conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis as verdadeiras e legítimas circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva.' (Tourinho Filho, Fernando da Costa. Prisão Preventiva. Revista magister de direito penal e processo penal. Porto Alegre, v. 29, p 5-18, abril/maio 2009). Assim, por todo o exposto, afasto as possibilidades de conceder aos autuados o benefício da liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos do artigo 310, inciso I e III. Portanto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, também para a garantia da ordem pública, considerando a pena máxima cominada, ouvido o Ministério Público, decreto a prisão preventiva de LUCIA HELENA BONIFÁCIO VOIGT, ADEMILSON APARECIDO THEODORO, ROBERTO GUIDO FERREIRA e EDUARDO APARECIDO MULLER, uma vez que presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e os pressupostos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. [...]." 



    Ao reavaliar a segregação cautelar, o Juízo de origem concluiu pela sua manutenção nos seguintes termos (eDOC 2, p. 8/9):



    “(...) Vistos. Primeiramente, em melhor análise dos autos, verifico a decisão de folhas 180 a 181, carece retificação, assim a retifico para que conste a seguinte redação: "Trata- se de pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa dos indiciados EDUARDO APARECIDO MULLER e LUCIA HELENA BONIFACIO VOIGT alegando em síntese que ausentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente a pretensão requerida às folhas 178 a 179. Decido. A defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo que possa ensejar a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados. Considero presentes os fundamentos, requisitos e condições de admissibilidade autorizadores da medida excepcional, expostos na decisão de folhas 28 a 37, à qual me reporto, inexistindo alteração fática a justificar a revisão do decisum. A prova da existência do crime está demonstrada, bem como há indícios suficientes de autoria consubstanciados nos autos. Presente também o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A Autoridade Policial na representação afirma às folhas 11, que: LÚCIA HELENA possui passagens por diversos furtos, apropriação indébita e fuga em local de acidente; Por sua vez, EDUARDO APARECIDO MULLER apresenta registros por fuga de local de acidente e é investigado em crime de roubo à residência. A periculosidade ímpar do fato em apuração, somada aos antecedentes dos indiciados demonstrada de forma concreta a necessidade da prisão preventiva, posto que se trata de crime grave, praticado com grave ameaça às vítimas e elementos ainda indicam concurso de pessoas com divisão de tarefas. Assim, ainda permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como bem ponderado pelo Ministério Público às folhas 178 a 179, cujas razões adoto também para o indeferimento dos pedidos apresentados pela defesa às folhas 83 a 85 e folhas 165 a 173. O crime imputado aos indiciados é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. A prisão, medida excepcional, está justificada neste caso envolvendo os indiciados. A prisão se faz necessária, para a garantia da ordem pública visando a prevenção da prática de novos delitos praticados com grave ameaça, acautelando o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Ademais, não se mostra viável a aplicação de quaisquer daquelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que somente o recolhimento ao cárcere poderá garantir a aplicação da Lei e, principalmente, a efetiva manutenção da ordem pública. Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelos acusados Lúcia Helena Bonifácio Voigt e Eduardo Aparecido Muller. (...).” 



    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que as decisões estão suficientemente fundamentadas, pois lastreadas na necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi (roubo com ameaça à vida das vítimas, em concurso de pessoas, com divisão de tarefas bem definidas), bem como do risco de reiteração delitiva constatado por suposta prática de roubo residencial dias antes do fato imputado. Além disso, a condição de foragido reforça a necessidade da prisão cautelar para garantir a aplicação da lei penal.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar:  



     



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel.  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015) 



     



    Desse modo, concluo que a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente para impedir novas práticas ilícitas, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada.



    Por derradeiro, anoto que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, é inviável a utilização do     habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente